Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA DADA EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DEPOIS DE AVERBADO O REGISTRO DA HIPOTECA. ALIENAÇÃO PROMOVIDA ENTRE A EMPRESA EXECUTADA E SEUS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. ALIENAÇÃO NOTICIADA QUANDO DA AVERBAÇÃO A PENHORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES NA FASE DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA E DA EXTENSÃO A OBRIGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL HIPOTECADO. ASSISTENTE PROCESSUAL. MATÉRIAS DECIDIDAS DEFINITIVAMENTE PELA SENTENÇA E POR DECISÕES PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal, pois não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida à análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Revela-se impertinente a arguição de nulidade da penhora de imóvel com fulcro no art. 842 do CPC, sob alegação de falta de intimação da esposa do primeiro agravante, pois o mesmo é casado com a segunda recorrente, que integra a relação processual.
3. Em razão de sua natureza real, que resulta em direito de sequela pelo credor, a hipoteca adere ao imóvel, garantindo obrigação propter rem, de modo que transferência de titularidade não enseja qualquer prejuízo ao credor hipotecário.
3.1. Em face da natureza real da garantia hipotecária, que vincula o bem ao pagamento a dívida, independentemente da transferência de titularidade, entende-se que a citação do adquirente de imóvel hipotecado em ação de cobrança ou de execução é desnecessária, bastando que seja intimado da penhora do imóvel dado em garantia.
4. No caso dos autos, a alienação do imóvel pela empresa executada aos sócios agravantes é posterior à hipoteca dada na relação contratual mantida com a exequente/agravada, e os recorrentes sequer comprovaram a comunicação da alienação ao credor hipotecário, o que restou noticiado nos autos apenas por ocasião do registro da penhora, depois de definitivamente resolvida a liquidação de sentença.
4.1. É inviável que os agravantes, sócios da empresa devedora, se apresentando como adquirentes de imóvel hipotecado, compareçam ao cumprimento de sentença depois de decretada a penhora, pretendendo a anulação retroativa do processo por falta de citação, além da rediscussão das questões preclusas apuradas na fase de conhecimento e de liquidação de sentença.
5. O adquirente do imóvel hipotecado pode atuar no processo como assistente do devedor, encontrando o processo no estágio em que se encontra, nos moldes do art. 119 do CPC, de modo que não há como se cogitar que possa comparecer aos autos apenas quanto realizada a penhora, a fim de promover a anulação retroativa do feito ou obter a rediscussão de matérias acobertadas pela preclusão.
6. Quanto à alegação de que a multa contratual em execução seria desproporcional e desarrazoada frente à obrigação principal, permitindo a revisão de ofício como matéria de ordem pública, deve-se atentar que a higidez da cláusula penal foi confirmada por sentença passada em julgado e que a mensuração do valor devido também foi definida por decisão definitiva, retando superada a discussão a respeito da extensão da obrigação. Registre-se, ademais, que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.